Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754283-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 56394257, que informa a designação de data para realização da consulta em Oftalmologia Geral. Prazo 5 (cinco) dias. I. I. Brasília, 1 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito